Tribunal: TJMT
Processo: 1012654-15.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012654-15.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE SEVERIANO DE FREITAS - CPF: 131.625.941-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DO BENEFÍCIO DO INSS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE MENOS DE 1% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto, a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 2,13% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (2,08% ao mês), equivalente a 0,05%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança.

2 – Havendo pactuação expressa da capitalização mensal dos juros remuneratórios, inexiste motivo para sua exclusão, em especial se o mutuário não nega ter recebido o crédito emprestado.

3 - Levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda revisional, que concerne ao valor atribuído à causa, no montante de R$ 4.826,16 (quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) – valor do contrato de empréstimo. Diante da baixa complexidade do feito, a partir dos critérios do dispositivo acima mencionado, são devidos os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme bem lançado na sentença, majorados para 12% em razão da sucumbência recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1012654-15.2020.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo contratante
José Severiano de Freitas
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face do
Banco Votorantim S.A.

O Juiz sentenciante rechaçou todas as preliminares e, no mérito, não conheceu as impugnações genéricas de cláusulas contratuais. Procedeu a análise apenas dos encargos da normalidade contratual, e manteve a taxa de juros remuneratórios, capitalizados mensalmente, mantendo o contrato inalterado. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

O mutuário recorreu alegando que o percentual dos juros remuneratórios está acima da média publicada pelo Bacen e que é abusiva a capitalização mensal sem a prévia anuência do consumidor, e sem que haja cláusula expressa, requestando seja alterada a periodicidade para a anual.

Ressaltou que o contrato fora firmado em março/2013, mediante juros remuneratórios de 2,29% ao mês. A despeito disso, alega que a média praticada para o mesmo tipo e época da operação estava limitada em 2,02% ao mês e 27,16% ao ano, o que, no seu modo de ver, significa abuso cometido pelo credor.

No mais, insurgiu-se quanto aos honorários de sucumbência, pugnando pela sua fixação em valor certo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 98034050.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021